Tribunal: TJDFT
Processo: 0708197-75.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte recorrente, em face do não conhecimento do recurso inominado interposto por deserção (ID 34606633). Argumenta que faz jus ao reconhecimento do deferimento tácito da gratuidade de justiça, motivo pelo qual seu recurso deve ser conhecido. Aduz que o recurso inominado fazia referência à situação do agravante e que houve inobservância do litisconsórcio ativo e da presunção de deferimento da gratuidade de justiça por omissão de pronunciamento judicial.
II. O agravo interno possui amparo no artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais, segundo o qual ‘caberá agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 dias’. O recurso é próprio, tempestivo, regular e dispensa preparo, conforme o art. 30 do RITR. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 37488055 e 37695086).
III. Preconiza o art. 31 do RITR que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48h, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Observa-se que, por ocasião da interposição do recurso inominado, o recorrente não efetuou o preparo na forma regimental, o que levou ao não conhecimento da peça por deserção. Posteriormente, alegou que havia pedido de gratuidade de justiça pendente de apreciação. Contudo, observa-se que, além de não haver pleito de justiça gratuita na peça recursal, houve o recolhimento de custas no ID 32563285, sem quaisquer ressalvas.
IV. Não se trata, portanto, de ‘estabilização da gratuidade de justiça’ ou de ‘deferimento tácito’, mas, sim, de comportamento contraditório posterior que obsta a concessão do benefício invocado pelo agravante, por evidente preclusão lógica. Com efeito, a parte praticou ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação da suposta hipossuficiência financeira, de modo que não há como deferir o benefício, sob pena de burla ao sistema recursal.
V. Pelas razões já expostas, constata-se que o microssistema dos Juizados Especiais possui regras próprias, de modo que não afronta os precedentes do STJ elencados pelo agravante, os quais, de todo modo, distinguem-se da situação em concreto.
VI. Agravo interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida.
VII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.